Tribunal: STF
Processo: Rcl 62580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Em linhas gerais, busca a defesa a procedência da Reclamação, para cassar a decisão judicial impugnada e determinar a concessão de acesso aos autos do procedimento investigativo PIC 008/2015, a copia integral do ato infracional 307-930/2015, bem como das decisões judiciais que autorizaram a quebra do sigilo telefônico, ou que seja determinado que o colegiado (reclamado) faça a juntada destes nos autos dando amplo acesso ao reclamante e aos demais corréus. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado (Doc. 10):



    […] as decisões que determinaram a interceptação telefônica, bem como as suas prorrogações estão nos autos da medida cautelar 0036868-10.2015.8.06.0001, agora indicada a exata localização de cada decisum. Entrementes, o fato de algumas decisões não se encontrarem na ordem cronológica no processo se deve ao fato que, até então, a cautelar tramitava de forma física e, por ocasião da digitalização, a ordem foi alterada. 



    No que concerne à alegação, mais uma vez genérica, de que não consta decisão judicial de interceptação telefônica do número (85) 9.85230663, impende destacar, de início, que vagueza da insurgência. Ora, a defesa sustenta que não consta decisão de deferimento de interceptação do referido número. Pois bem. A situação já é estranha, haja vista que a defesa não conseguiu nem localizar as decisões acima citadas, que dirá ter tanta convicção de um determinado número não constar ordem de interceptação. 



    Além disso, a defesa deveria indicar em qual momento esse número foi interceptado, indicando as falas interceptadas, o período em que fora efetivada e demonstrar que, na decisão daquele período específico, não consta determinação de interceptação do número ou de outro número que, porventura, mantivesse diálogo com aquele contato, haja vista que, não sei se a defesa dispõe de tal informação, havendo um número interceptado judicialmente, não há necessidade de decisão interceptando o respectivo interlocutor. 



    Assim, diante da alegação demasiadamente genérica, acima citada, deixo de analisar a insurgência, sem prejuízo, contudo, que, por ocasião do julgamento do feito, diante dos apontamentos das alegações finais das partes, bem como pelo material probatório produzido, a situação venha a ser devidamente analisada, desde que requerida de forma escorreita. 



    Dando continuidade, sobre o pedido de juntada dos PICs 048/2017 e 0008/2015, impende destacar que o primeiro se encontra nos autos, nas páginas 3522/3746, sendo que este já foi desmembrado do PIC 0008/2015 para justamente tratar dos fatos desta ação penal, sendo despicienda a juntada do originário, tendo em vista que o material que embasa a denúncia é o PIC 018/2017. 



    Ato contínuo, o procedimento policial 307-930/2015, do qual a defesa requereu cópia, já se encontra nos autos, nas páginas 3945/3949. 



    Não existe, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor do reclamante tem amplo acesso aos documentos constantes da Ação Penal, assim como às decisões que determinaram a interceptação telefônica, conforme destacado pelo Juízo de origem. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente